Tribunal: CARF
Processo: 13502.001131/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001131/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.942 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
BAHIA SCUBA ATIVIDADES SUBAQUATICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
ANULAÇÃO.
SENTENÇA
JUDICIAL
COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
LANÇAMENTO
CANCELADO.
Deve ser cancelado o lançamento diante do trânsito em julgado da sentença
judicial que julgou nula a exclusão do contribuinte do SIMPLES Nacional. Ao
proferir a sentença, o juiz - utilizando-se do poder, da função e da atividade
jurisdicional - não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito com
definitividade e formação da coisa julgada material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e José Márcio Bittes que
não o conheceram, por renúncia à instância administrativa em razão da propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial refletindo igual objeto; e (ii) no mérito, por unanimidade de votos, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e José Márcio Bittes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 134 a 138) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.299.270-6 (fls. 3 a 22), consolidado em 03/09/2010, no valor de R$ 73.252,74,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001131/2010-85
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001131/2010-85

referente às contribuições devidas à seguridade social, parte patronal e SAT-RAT, uma vez que a
contribuinte foi excluída do SIMPLES em 01/01/2009 e continuou apresentante GFIPs como se
optante ainda fosse.
Relatório Fiscal às fls. 23 a 27.
Impugnação às fls. 90 a 93.
A Decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SIMPLES.
A exclusão do SIMPLES implica pagamento das Contribuições para os terceiros a cargo
da pessoa jurídica.
DECISÃO JUDICIAL
A decisão judicial somente interfere no processo administrativo após o seu transito em
julgado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada em 16/03/2011 (fl. 140) e apresentou recurso
voluntário em 14/04/2011 (fls. 142 a 148) sustentando: a) sentença judicial reintegrando no
SIMPLES com efeitos a partir de 01/01/2009; b) improcedência do lançamento e nulidade da
exclusão do SIMPLES.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da exclusão do SIMPLES
Sustenta a recorrente que ajuizou a ação ordinária no 2009.33.00.012417-1,
perante a Seção Judiciária do Estado da Bahia, e nela obteve sentença procedente que
determinou a sua reintegração ao SIMPLES Nacional, com efeitos retroativos a 1o de janeiro de
2009, bem como condenou a União a restituir os tributos pagos a maior em razão da referida
exclusão.
Consta no Relatório Fiscal que a contribuinte ingressou no Simples Nacional em
01/07/2007; posteriormente veio a ser excluído por meio do Ato Declaratório Executivo – ADE
DRF/CCI no 006868, de 22/08/2008, com efeitos a partir de 01/01/2009, apresentando como
motivo da exclusão a existência de débitos não-previdenciários. O contribuinte apresentou
contestação à exclusão do Simples Nacional (Processo no 18050.003983/2009-52). Entretanto,
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001131/2010-85

como a manifestação foi apresentada intempestivamente, o processo foi arquivado. A empresa
retornou voluntariamente ao Simples Nacional em 01/01/2010.
A Decisão recorrida manteve o lançamento sob os fundamentos de que a sentença
judicial favorável à reintegração da recorrente no SIMPLES Nacional ainda não havia transitado
em julgado.
Pois bem.
A Lei no 9.317, de 05/12/1996, que regulava o regime do SIMPLES FEDERAL,
foi revogada pela Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, que estabelece normas gerais para o
SIMPLES em âmbito nacional e dispõe (art. 13, VI) que o recolhimento mensal único a ser feito
pelos optantes desse sistema incluirá a contribuição patronal previdenciária do art. 22 da Lei no
8.212/91, exceto no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique às
atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES Nacional deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o
primeiro mês de início de atividade.
A par disso, os recolhimentos relativos ao Simples, tidos como pagamentos
indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação.
Conforme redação da Súmula 76 do CARF, Na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Nesse sentido, é dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do
efetivo recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a
ela prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
Em que pese o argumento exarado na Decisão recorrida no sentido de que a
sentença judicial que determinou à reintegração da recorrente ao SIMPLES Nacional, a partir de
1o de janeiro de 2009, ainda nao havia transitado em julgado, em consulta ao sítio da Justiça
Federal é possível constatar o trânsito em julgado certificado em 10.05.2017.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001131/2010-85

Para elucidar a questão, transcrevo a íntegra do voto condutor do Acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região ao julgar a apelação interposta pela
União da sentença que julgou o pleito da contribuinte procedente nos autos da ação ordinária no
2009.33.00.012417-1. Confira-se:
RELATOR(A): DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY vilanova
APELANTE: UNIÃO (PFN)
PROCURADOR: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADO: BAHIA SCUBA ATIVIDADES SUBAQUATICAS LTDA.
ADVOGADO: PERTONIO BORGES
REMETENTE: JUÍZO FEDERAL DA 14a VARA - BA
RELATÓRIO
Fls. 155-8: a União apelou da sentença de procedência do pedido para anular o ato de
exclusão da autora do Simples, reintegrando-a no Programa, por ausência de
procedimento administrativo prévio (fls. 148-51).
Alegou, em resumo, que devolvido o “aviso de recebimento” da intimação, a autora foi
intimada por edital do “Ato Declaratório de Exclusão DRF/CCO No 6868”, não
havendo, assim, ilegalidade alguma.
Fl. 162: a autora respondeu, pedindo o desprovimento do recurso.
FUNDAMENTOS DO VOTO
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001131/2010-85

A União não comprovou a intimação da autora para defesa prévia, de modo a legitimar
a exclusão do Simples, conforme decidiu o juiz de primeiro grau (fl. 149):
...
Ausência de intimação pessoal. Nulidade.
A contestação tem seu foco na regularidade do procedimento de exclusão da
demandante do SIMPLES. Com esse desiderato, afirmou que procedeu à sua
intimação por correspondência, antes de optar pela forma ficta do edital. A União foi
exortada a fazer prova do envio da correspondência, lhe tendo sido, inclusive,
deferida a prorrogação de prazo para tanto. Apesar disso, nas fls. 136 e seguintes,
nenhuma outra prova de comunicação há, que não da intimação por edital. Há
apenas a afirmação de que a existência do A.R. consta do Sistema Unificado de
Controle de Postagem. Essa afirmação isolada não serve de sucedâneo da prova da
comunicação, trata-se apenas de um mecanismo de controle interno sem eficácia
probatória. Ademais, sequer se faz juntar alguma espécie de consulta ao referido
sistema.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:
REsp 764.111/RS, r. Ministro Luiz Fux, 1a Turma em 15.05.2007:
...
8. Destarte, a notificação da empresa acerca da existência de fato conducente à sua
exclusão do SIMPLES para oferecimento de defesa prévia constitui medida que se
coaduna com os princípios da ampla defesa e do contraditório, norteadores da conduta
administrativa fiscal, consoante se depreende da legislação confrontada, inexistindo
qualquer comando legal específico que, de forma indubitável, importe em raciocínio
diverso a obstaculizar o convencimento acerca da verossimilhança das alegações do
contribuinte, ensejadora da concessão da tutela antecipada, desde que atendidos os
demais requisitos previstos no artigo 273, do CPC.

9. Consequentemente, expedir ato declaratório de exclusão e, neste, garantir defesa, é
o mesmo que consubstanciá-la ineficiente para os fins legais, afrontando o § 3o, do
artigo 15, da Lei 9.317/96 c/c o Decreto 70.235/72 e a Lei 9.784/99.
...
AG 0032699-35.2007.4.01.0000/MG, r. Desembargador Federal Catão Alves, 7a Turma
em 25.1.2011:
...
1 - O devido processo legal compreende, também, a via administrativa, de modo que a
exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES somente será possível
após prévio procedimento administrativo que assegure ao interessado o contraditório
e a ampla defesa.
...

Pouco importa que a autora não tenha preenchido as condições previstas no art.
9o da Lei 9.317/1996 para optar pelo Simples. A sentença não tratou disso, mas sim de
nulidade da exclusão da contribuinte por falta de prévia intimação, nos termos do art.
23/II do Decreto 70.235/1972, sendo insuficiente “a consulta postagem” de fl. 115. O
edital de 30.10.2008 apenas comunicou a exclusão (fl. 136):
Decreto 70.235/1972
Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001131/2010-85

Lei 9.784/1999:
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de
diligências.
...
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso
de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado.
DISPOSITIVO
Nego provimento à apelação da União e à remessa necessária, ficando mantida a
sentença recorrida.
Brasília, 30.01.2017
NOVÉLY VILANOVA DA SILVA REIS
Desembargador Federal Relator
Nos termos do art. 502 do CPC1, coisa julgada é a autoridade que impede a
modificação ou discussão de decisão de mérito judicial da qual não cabe mais recurso.
Assim, a “solução do conflito por meio jurisdicional é a única que se torna
definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso concreto.
Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá ser respeitada
por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por outros Poderes”2.
(grifei)
Ao proferir a sentença, o juiz – utilizando-se do poder, da função e da atividade
jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito com definitividade e
formação da coisa julgada material.
A sentença judicial é documento público, válido, que ostenta os atributos de
definitividade e formação de coisa julgada material.
E, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento
público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de
secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Ademais, “em razão da fé pública que reveste atos estatais, sempre que o
documento for produzido por funcionário público lato sensu, haverá uma presunção de
veracidade quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham ocorrido na presença do
oficial público.” 3
Este raciocínio é complementado pelo art. 19, II, da Carta Federal, que determina
que se resguarde a boa-fé das informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as
recebem e delas se utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio
lealdade/confiança na prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de
que, no exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências

1 Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito
não mais sujeita a recurso.
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 86.
3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001131/2010-85

jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. (RE 964.139, Relator p/ o Acórdão Ministro
Dias Toffoli, DJe 23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do
CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração Pública,
devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em contrário.
Portanto, havendo um documento público – Sentença judicial - devidamente
fundamentado, não há como ser mantido o lançamento fundado na exclusão da recorrente do
SIMPLES Nacional.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 172
DF CARF MF
Original